Tribunal: TJDFT
Processo: 0704864-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704864-70.2020.8.07.0001 RECORRENTES: LUIZ HUMBERTO FRANCISCO DA COSTA, ROMILDA VITORIA DE SOUZA DA COSTA RECORRIDA: EUDA MARCIA ALVES DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDAS ÀS PARTES LITIGANTES. NÃO ACOLHIMENTO. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS PACTUADAS EM CONTRATO. PROCESSO EXTINTO EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo em vista que os autores não lograram apresentar documentos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência financeira apresentada não há como ser revogada a gratuidade de justiça concedida à parte ré. 2. Deferida a gratuidade de justiça em favor dos autores, logo no início da demanda, sem que a parte ré tenha ofertado impugnação na forma prevista no artigo 100 do Código de Processo Civil, não merece acolhimento a pretensão de revogação do benefício deferido, porquanto não demonstrada a alteração das condições financeiras dos beneficiários. 3. Evidenciado que, na demanda proposta, os autores pretendem a condenação da ré ao pagamento de parcelas líquidas e certas, previstas em contrato de compra e venda de estabelecimento comercial, acrescidas de juros moratórios, correção monetária e multa, é aplicável, ao caso, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no inciso I do § 5o do artigo 206 do Código Civil. 4. De acordo com entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nas demandas envolvendo cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular, aplica-se a regra da prescrição quinquenal, consoante redação do artigo 206, § 5°, I, do Código Civil. (AgInt no AREsp 1111952/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020). 5. O contrato de compra e venda foi celebrado pelas partes em 04/05/2010, e o vencimento da derradeira parcela pactuada ocorreu em 04/02/2012, concluindo-se que o prazo prescricional se exauriu em 04/02/2017. 6. Recurso de Apelação e Recurso Adesivo conhecidos e não providos. Honorários recursais majorados Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 205 e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil, uma vez que afastou a incidência do prazo prescricional decenal para a hipótese de inadimplemento contratual, aplicando o prazo quinquenal. Afirmam que a pretensão dos recorrentes é adstrita às consequências do inadimplemento do contrato de compra e venda de estabelecimento comercial, sujeita, portanto, ao prazo prescricional decenal. Requerem que todas as comunicações sejam efetuadas exclusivamente em nome de ALEXI C. DAHER JR., OAB/DF 38.902 e THERRY MARIANO CICERONI LEITE E SILVA, OAB/DF 61.887. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta aos artigos 205 e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ARTIGO TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DA AVENÇA E REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ausência de indicação dos artigos tidos por vulnerados não permite verificar se a legislação federal infraconstitucional ficou, ou não, malferida, sendo de rigor a incidência do enunciado sumular n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 2. A revisão das conclusões estaduais (quanto à exigibilidade dos títulos que embasam a ação de execução e à legitimidade passiva dos fiadores) demandaria necessariamente a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso especial, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7/STJ. 3. De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular é de 5 (cinco) anos de acordo com o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil” (AgInt no AREsp 1.637.638/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.023.431/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 11/5/2022). DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO DE 5 ANOS. SÚMULA 83/STJ. LIQUIDEZ. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 5 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC/2002. Precedentes. 2. A modificação do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, em relação à liquidez do contrato, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, o que é inviável em estreita via de recurso especial, nos termos das Súmulas 7 e 5 do STJ, respectivamente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.952.831/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 25/4/2022). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). Determino que todas as comunicações sejam efetuadas exclusivamente em nome de ALEXI C. DAHER JR., OAB/DF 38.902 e THERRY MARIANO CICERONI LEITE E SILVA, OAB/DF 61.887. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A023